Tribunal: TJDFT
Processo: 0726813-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726813-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLIVAN DE SOUSA QUEIROZ JÚNIOR AGRAVADO: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DESPACHO 1. Agravo regimental interposto por Olivan de Souza (ID no 72832451) contra decisão que indeferiu a petição inicial do agravo de instrumento em razão da sua manifesta inadmissibilidade (ID no 73600895). 2. Encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de julho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO